Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Notificação extrajudicial remetida ao endereço declarado no contrato e devolvida com a informação “ausente” não comprova a constituição em mora -DL 911/69, 2o, § 2o.